Tribunal: TJMT
Processo: 1012688-88.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012688-88.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOELMA PINHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 029.511.801-60 (RECORRENTE), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS – ALEGA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE E DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADOS PELA AUTORA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELA AUTORA - DÉBITO DEVIDO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Comprovada a origem do débito mediante apresentação documento assinado que demonstra a relação jurídica entre as partes, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial. No presente caso, restou incontroverso a existência de relação jurídica entre as partes, bem como comprovada a origem do débito negativado, conforme a juntada de Termo de
Confissão
de
Dívida
, devidamente assinado, ficha cadastral, histórico de contas e Cópia de Documento Pessoal. Age em exercício regular de direito a empresa que promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, se, efetivamente comprovada a ausência de pagamento das obrigações pecuniárias pelo contratante.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Águas Cuiabá S.A.

Ação:
De Indenização por Danos Morais Cumulada com Liminar
Inaudita Altera Pars.

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 177594173): julgou procedentes os pedidos autorais, declarou a inexistência dos débitos discutidos nos autos, e condenou a recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 177594176): alega em suas razões recursais a inexistência do dever de indenizar, requer a reforma da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, julgando improcedentes os pedidos contidos na exordial.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

VOTO RELATORA

Colendos pares,

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente comporta provimento.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a concessionária de água ao pagamento de indenização título de danos morais, e a inexistência do débito negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito.

No caso em tela a autora alega que foi surpreendida pela negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, realizado pela concessionária de água por débitos que afirma desconhecer, pois não possui relação jurídica com a empresa.

Entretanto em análise ao conjunto probatório verifica-se que a concessionária apresentou em sua contestação, conforme Id. 177594167, Termo de Transferência de titularidade e o Acordo e Confissão de Dívida, devidamente assinado, acompanhado da cópia de RG pessoal e carteira de trabalho da autora.

Fato que se quer foi impugnado pela autora recorrida, portanto demonstrada a relação jurídica entre as partes, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

Nesse sentido o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REJEITADA. SÚMULA 32 DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. TERMOS DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE E DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADOS PELO AUTOR COM CÓPIA DA SUA CTPS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A preliminar de incompetência do juizado especial por necessidade de realização de perícia grafotécnica deve ser rejeitada, pois sendo a prova juntada aos autos suficientes para o julgamento da causa há que se afastar a preliminar suscitada. Aliado ao fato que foi juntado na defesa a “selfie” do consumidor portando a sua CTPS. Ainda, no presente caso, ante a identidade entre a assinatura do autor e a aposta nos Termos de Transferência de titularidade e no Acordo e Confissão de Dívida, deve ser aplicado o entendimento firmado na Súmula 32 da Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso, in verbis: SÚMULA 32: “É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato.” 2.
Se a concessionária de água e esgoto colaciona em sua defesa os Termos de Transferência de titularidade e o Acordo e Confissão de Dívida, bem como cópia da CTPS do consumidor, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação. 3. Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação, no valor de R$72,81, e ausente à prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.
4. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC. 5. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício. 6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante de todo o exposto e fundamentado, OPINO por: 1. INDEFERIR o pedido de justiça gratuita feito pela parte autora. 2. INDEFERIR o pedido de perícia grafotécnica feito pela parte autora em sua impugnação 3. RECONHECER a relação de consumo entre as partes e deferir a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII do CDC. 4. JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 5. Por outro lado, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE pedido contraposto para declarar exigível o débito inserido nos órgãos de restrição ao crédito, no valor de R$ 72,81 (setenta e dois reais e oitenta e um centavos), devendo incidir os juros moratórios simples de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir do ajuizamento desta ação. 6. CONDENAR a parte reclamante ao pagamento da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como ao pagamento das custas do processo e honorários do advogado, que sugiro sejam fixados no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.7. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de condenar a recorrente em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em 1º grau. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator (N.U 1041204-55.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)

Desse modo, entende-se que a cobrança
é legítima, uma vez que a autora não realizou o pagamento dos débitos apontados, assim como a recorrente agiu em exercício regular de direito ao inscrever o nome da autora recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, merecendo, portanto, ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Logo a sentença objurgada deve ser reformada, afastando a condenação imposta à concessionária de água.

Isto posto, conheço do recurso interposto, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, na forma do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023